Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL/02. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação de cumprimento de sentença, em razão da ausência de identificação de bens em nome da pessoa jurídica agravada que permitissem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar o atendimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. A ausência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular não configuram, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração.
5. A mera alegação de existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação dos requisitos específicos previstos no art. 50 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A, 50, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE 19/5/2023. Acórdão 1722944, 07150522320238070000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE 1/8/2023.

(g)